Tribunal: TJDFT
Processo: 0710493-42.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710493-42.2022.8.07.0005 RECORRENTE: LAURA DIAZ RAMIREZ OMOTOSHO RECORRIDO: DEBORA MOREIRA MAIA, SIDNEY TELES DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESOLUÇÃO. SUBLOCAÇÃO. COMODATO. RESPONSABILIDADE PELOS ALUGUERES E ENCARGOS REMANESCENTES. RECURSO INTERPOSTO PELA PRIMEIRA RÉ DESPROVIDO. RECURSO MANEJADO PELO SEGUNDO RÉU PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da responsabilidade concernente aos alugueres e encargos remanescentes de negócio jurídico de locação. 2. A relação jurídica estabelecida entre as partes tem como objeto a locação de imóvel residencial, nos termos da Lei no 8.245/1991. 3. A norma prevista no art. 13 da Lei no 8.245/1991 estabelece que "a cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador". Essa disposição legal está também refletida na cláusula décima primeira do contrato em questão, que proíbe a cessão, a sublocação ou o empréstimo do imóvel. 3.1. Assim, constata-se a ocorrência de inadimplemento, por parte da primeira ré, ao celebrar um negócio jurídico de locação residencial destinado à moradia de sua mãe, sem qualquer informação no instrumento negocial a esse respeito, e sem evidência, nos autos de que a locadora tenha consentido. 4. Quanto ao mais a permanência do segundo réu no imóvel foi inicialmente consentida pelos genitores da primeira demandada. No entanto, foi por ela alegado que não o conhece e não informou à locadora a respeito da eventual turbação causada por terceiro, nos termos do art. 23, inc. IV, da Lei no 8.245/1991. Por essa razão não pode ser eximido da responsabilidade pela permanência do segundo demandado no local. 5. Além disso, diante da intenção de desconstituição do negócio jurídico informal de comodato, a sublocatária procedeu ao corte do fornecimento de energia e água da área dos fundos do imóvel, razão pela qual o segundo réu não pode ser condenado ao pagamento dos aludidos encargos. 5.1. Quanto ao mais, como o segundo demandado ocupava apenas parte do imóvel, deve ser condenado ao pagamento dos alugueres, IPTU e TLP em atraso, correspondentes à metragem efetivamente utilizada, como for apurado ulteriormente em liquidação de sentença. 6. Apelação interposta pela primeira ré conhecida e desprovida. Recurso menejado pelo segundo réu conhecido e provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 19 da Lei 10.471/03, alterada pela redação da Lei 14.423/22, 93, inciso IX, da Constituição Federal, 485, §6o, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, reiterando a ausência de provas de sublocação, sendo sua condenação injustificável. Busca, assim, a nulidade do acórdão combatido por falta de fundamentação, não apreciação de todos os argumentos e erro na valoração das prova. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Registro, por oportuno, que foi apresentado novo recurso especial (ID 66999213) pela mesma parte contra a mesma decisão judicial, e que, em petição de ID 68029370, a parte recorrente chamou o feito à ordem para informar a regularidade do preparo do recurso especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - Verifico de início, que o recurso especial de ID 66999213 não merece ser conhecido. Isso porque o STJ já decidiu "A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial é vedada pelo princípio da unirrecorribilidade e pela preclusão consumativa” (AgInt no AREsp n. 2.619.211/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 22/11/2024). Em relação ao recurso especial de ID 66991305, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, uma vez que tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo é regular, razão pela qual revogo a determinação de recolhimento em dobro do valor do preparo. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à indicada contrariedade aos artigos 19 da Lei 10.471/03, alterada pela redação da Lei 14.423/22, e 485, §6o, do CPC, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Além disso, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta da indicação dos paradigmas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028